Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-17.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA. TIO-AVÔ. CONTINUIDADE DELITIVA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1.215 DO STJ. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c/c arts. 71 e 226, II, do Código Penal, todos na forma dos arts. 5o, I e II, e 7o, III, da Lei no 11.340/2006, em razão de abusos sexuais reiterados praticados contra sobrinha-neta, iniciados quando a vítima contava 8 anos de idade, ocorridos em ambiente doméstico e no trajeto para a residência do avô, com condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e ao pagamento de indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente na valoração das circunstâncias judiciais; (iii) determinar se configura bis in idem a aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal; (iv) verificar a correção do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica, assume especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando praticados às ocultas, sendo suficiente para embasar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Os depoimentos das testemunhas e informantes, colhidos na fase policial e em juízo, confirmam o padrão de conduta do réu e reforçam a credibilidade do relato da vítima.
5. A negativa de autoria apresentada pelo réu, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, configura mero exercício de autodefesa e não é capaz de infirmar o acervo probatório.
6. A tenra idade da vítima, o contexto doméstico dos abusos e as consequências psicológicas graves que extrapolam o resultado natural do tipo penal justificam a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.
7. Não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal, quando demonstrado que o agente, além de exercer autoridade sobre a vítima, prevalece-se das relações domésticas para a prática delitiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.215.
8. Reconhecida a continuidade delitiva, impõe-se a correção de erro material no cálculo da pena definitiva, com ajuste do quantum final.
9. É possível a fixação de indenização mínima por danos morais na esfera penal, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo prescindível a produção de prova específica, por se tratar de dano moral in re ipsa.
10. Consideradas as circunstâncias do caso concreto e a situação econômica do réu, mostra-se excessivo o valor originalmente arbitrado a título de indenização mínima, impondo-se sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por estupro de vulnerável.
A aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal não configura bis in idem, nos termos do Tema 1.215 do STJ, quando presentes relação de autoridade e prevalência das relações domésticas.
É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica e sexual, podendo o quantum ser reduzido em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.